Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024476-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (ADVOGADO), ISMAEL VICENTE GHELLER - CPF: 994.182.661-72 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS PALMER FERNANDES - CPF: 110.311.956-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DIANTE DE NOVOS ELEMENTOS EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO. EQUÍVOCO DO JUÍZO DE ORIGEM AO AFASTAR A COMPETÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR A ANÁLISE FUNDAMENTADA DOS ELEMENTOS SUPERVENIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ismael Vicente Gheller, arrematante do imóvel e assistente litisconsorcial, contra decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu pedido de revogação da tutela recursal anteriormente concedida à autora Ana Carolina Galdino Monteiro Guimarães no AI n. 1023664-26.2024.8.11.0000, a qual suspendeu os efeitos da carta de arrematação e dos atos expropriatórios e manteve a autora na posse do bem. Pedido de reforma para que o juízo de origem reavalie a tutela à luz de novos elementos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau pode reavaliar a tutela de urgência concedida por esta Câmara em agravo anterior quando o próprio acórdão autorizou expressamente a nova apreciação diante de eventuais novos elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1023664-26.2024.8.11.0000 autoriza, de forma expressa, a reavaliação da tutela pelo juízo a quo “baseada em eventuais novos elementos que forem apresentados”.

4.

O juízo de origem incorre em equívoco ao recusar a análise do pedido sob o fundamento de impossibilidade jurídica de alterar decisão de instância superior, pois a própria decisão colegiada conferiu a prerrogativa de reexame diante de elementos supervenientes.

5.

A apresentação, pelo Agravante (arrematante), de documentos que indicam fatos supervenientes — como a não residência da autora no imóvel antes da consolidação e ação de imissão na posse contra terceiro ocupante — justifica a abertura da via de reavaliação da tutela.

6.

A reforma da decisão agravada não importa em revogação automática da tutela de urgência, impondo-se ao juízo de primeiro grau apreciar fundamentadamente os novos elementos e decidir sobre a manutenção ou revogação da medida.

7.

Questões relativas à higidez do procedimento de consolidação e dos leilões (intimação, edital, ciência, purga da mora) se confundem com o mérito da ação anulatória e demandam dilação probatória, não comportando exame exauriente nesta sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Juízo de primeiro grau pode reavaliar tutela de urgência concedida por instância superior quando o acórdão autoriza expressamente a nova apreciação diante de novos elementos.

2.

A determinação de reavaliação não implica revogação automática da tutela, devendo o juízo decidir de forma fundamentada à luz dos elementos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/1997, art. 26, § 4o, e art. 27, § 2o-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1023664-26.2024.8.11.0000 (esta Câmara).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO apresentado por ISMAEL VICENTE GHELLER contra ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES e BANCO BRADESCO S/A, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial n. 1003850-02.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido do agravante, na qualidade de assistente litisconsorcial, para revogação da tutela recursal anteriormente concedida em favor da Agravada.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de primeiro grau, assim dispôs:

"Deixo de acolher o pedido do assistente para a revogação da tutela recursal tendo em vista que a decisão foi proferida em instância superior, não havendo possibilidade jurídica para anulação de ato proferido pelo juízo ad quem."

O Agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o próprio acórdão proferido por esta Colenda Câmara no Agravo de Instrumento n. 1023664-26.2024.8.11.0000 expressamente condicionou a manutenção da medida liminar à possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem diante de novos elementos que eventualmente viessem a integrar os autos. Transcreve trecho do acórdão que afirma: "Até o julgamento do mérito do Recurso ou nova apreciação da medida pelo Juízo a quo baseada em eventuais novos elementos que forem apresentados."

Sustenta o Agravante que é terceiro adquirente de boa-fé que adquiriu o imóvel de forma legítima e em estrita observância às formalidades legais, tendo interesse em exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o desfecho da demanda possui potencial de lhe causar grave prejuízo.

Quanto ao mérito, argumenta que houve regular intimação da Agravada para fins de purga da mora, conforme certidão negativa lavrada pelo Oficial do Cartório, que evidencia que a tentativa de intimação restou frustrada devido à mudança da Agravada do endereço do imóvel objeto da lide, sem que a alteração de endereço fosse comunicada à instituição financeira, e destaca que a própria Agravada, em sua petição inicial, alega residir em endereço diverso do estabelecido no contrato de alienação fiduciária.

Sustenta que a ausência de intimação pessoal decorreu exclusivamente da conduta omissiva da parte Agravada, que se mudou do imóvel objeto da garantia fiduciária sem comunicar o novo endereço ao credor, em manifesta afronta ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta que a agravada teve ciência inequívoca da realização dos leilões, tendo ajuizado ação anulatória antes mesmo da data designada para os referidos leilões, o que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, comprova a ciência do devedor-fiduciante acerca do procedimento.

Aduz ainda que o imóvel foi arrematado em 3o leilão e que a Agravada não reside no imóvel desde antes da consolidação da propriedade, conforme comprovado documentalmente, havendo inclusive ajuizamento de ação de imissão na posse contra o terceiro ocupante, o que reforça a urgência e necessidade da tutela para garantir a efetividade da posse ao legítimo adquirente.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, suspendendo os efeitos da tutela anteriormente deferida em favor da Agravada.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (ID 302574391).

Em contrarrazões (ID 306057351), o BANCO BRADESCO S/A alega que a Agravada se encontrava inadimplente desde 10.12.2022, razão pela qual o banco deu início ao procedimento de consolidação do imóvel previsto na Lei 9.514/97. Sustenta que o oficial compareceu nos endereços constantes do contrato celebrado por diversas vezes, contudo a Agravada não foi localizada, sendo realizada a intimação por edital, conforme previsto no artigo 26, §4o da Lei 9.514/97. Argumenta que a agravada ajuizou a ação com endereço diverso do informado no contrato e que no contrato celebrado consta cláusula expressa que o devedor se compromete a informar qualquer alteração de endereço à agência responsável pelo contrato. Defende a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões realizados, afirmando que após a consolidação, o Agravado procedeu com a designação dos leilões mediante o envio de correspondência aos endereços previstos no contrato, cumprindo o disposto no artigo 27, §2-A da Lei 9.514/97. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 308679355), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES alega que o Agravante não demonstrou a citação válida referente à hasta pública, bem como não apresentou nenhuma certidão positiva do Cartório de Registro de Imóveis, o que causou nulidade no procedimento citatório. Sustenta que é notório que as notificações não foram realizadas de forma adequada, uma vez que não foram devidamente entregues à Agravada quanto à data dos leilões, comprometendo a higidez do procedimento. Argumenta que o Agravante não juntou nos autos o processo administrativo do Cartório de Registro de Imóveis. Defende a possibilidade de purgação da mora com fulcro no art. 34 do DL no 70/66, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de instrumento interposto por ISMAEL VICENTE GHELLER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu seu pedido de revogação da tutela recursal anteriormente concedida em favor da agravada ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES.

A Agravada moveu contra o Banco Bradesco S.A. ação anulatória da execução extrajudicial que discute a legalidade dos atos expropriatórios do imóvel localizado na Rua Quilombo, 457, APTO 1304, APTO 1304, Bairro Quilombo, CEP 78045-090, Cuiabá–MT (Matrícula 97.642 e 97.704 do 2° RI Local), objeto de contrato de financiamento com garantia de Alienação Fiduciária celebrado em 2018, cujo valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) seria pago em 360 (trezentos e sessenta) meses.

Informa ainda que, por dificuldades financeiras, ficou inadimplente, mas não foi comunicada para purgar a mora e nem notificada sobre a realização dos leilões, o que feriu seu direito de preferência e torna nulo o procedimento expropriatório extrajudicial.

Requereu a tutela de urgência para que fosse suspensa ou cancelada a carta de arrematação, de modo a mantê-la na posse do imóvel, que foi indeferida na origem.

A Agravada recorreu e a decisão foi reformada no Agravo de Instrumento n. 1023664-26.2024.8.11.0000, “para deferir a tutela de urgência e suspender os efeitos da carta de arrematação, bem como dos demais atos expropriatórios, mantendo a agravante na posse do imóvel, até o julgamento do mérito do Recurso ou nova apreciação da medida pelo Juízo
a quo
baseada em eventuais novos elementos que forem apresentados” ID 175188131 - Pág. 1/4 - origem.

O Agravante, na condição de terceiro interessado por ter sido o arrematante do imóvel no leilão, requereu junto ao Juízo a revogação da tutela, diante da superveniência de elementos probatórios que contradizem a narrativa inicial da parte autora (ID 194823596 - Pág. 1/13 - origem), porém a decisão ora agravada decidiu que não cabia ao Juízo de origem alterar a decisão que havia sido proferida em instância superior (ID 201715550 - Pág.1/2 - origem).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pese os vários temas discutidos na peça recursal, tomando por base o conteúdo da decisão agravada, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de o juízo de primeiro grau reavaliar a tutela de urgência concedida por esta Corte em anterior agravo de instrumento, diante da apresentação de novos elementos de prova.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1023664-26.2024.8.11.0000 expressamente previu a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo de origem, conforme se extrai do seguinte trecho: "
Até o julgamento do mérito do Recurso ou nova apreciação da medida pelo Juízo a quo baseada em eventuais novos elementos que forem apresentados
" (ID 301744889 - Pág. 6).

Portanto, ao contrário do que entendeu o Magistrado de primeiro grau, havia sim possibilidade jurídica para reavaliação da tutela anteriormente concedida, desde que apresentados novos elementos probatórios, exatamente como ocorreu no caso em análise.

O Agravante, na qualidade de terceiro adquirente do imóvel, trouxe aos autos documentos que, em tese, poderiam justificar a revisão da tutela anteriormente concedida, notadamente a comprovação de que a Agravada não residia no imóvel objeto da lide desde antes da consolidação da propriedade, bem como a existência de ação de imissão na posse contra o terceiro ocupante.

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, pois o juízo a quo equivocou-se ao entender que não poderia reavaliar a tutela concedida por esta Corte, quando o próprio acórdão expressamente autorizou tal possibilidade.

Contudo, a reforma da decisão agravada não implica automaticamente no acolhimento do pedido de revogação da tutela anteriormente concedida, mas apenas no reconhecimento da possibilidade jurídica de sua reavaliação pelo juízo de primeiro grau, que deverá analisar os novos elementos trazidos pelo Agravante e decidir fundamentadamente sobre a manutenção ou revogação da medida.

Quanto à alegação de regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões realizados, trata-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal e que demanda ampla dilação probatória, não sendo possível sua análise exauriente nesta sede recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de primeiro grau proceda à análise do pedido de revogação da tutela anteriormente concedida, à luz dos novos elementos trazidos pelo Agravante, decidindo fundamentadamente sobre a manutenção ou revogação da medida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025